Tribunal: TCU
Processo: 039.895/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 813/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Natália Bastos Bonavides em face de possíveis irregularidades na destinação de recursos do orçamento da União para construção de mirante turístico no município de Monte das Gameleiras (RN); Considerando a representante sustenta que, ante a falta de transparência do apelidado "orçamento secreto", o então Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho teria indicado, via emenda do relator-geral (identificador RP9), a destinação de R$ 1,4 milhão para construção de um mirante turístico que valorizará o empreendimento de sua propriedade, em sociedade com o também servidor público, Sr. Francisco Soares de Lima Júnior, situado a 300 m de onde se pretende construir o referido mirante; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana às peças 7-9, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o Poder Legislativo aprovou o Ato Conjunto 1/2021 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e a Resolução 2/2021 do Congresso Nacional, "editados para assegurar maior publicidade e transparência à execução orçamentária das emendas do relator"; ii) "Quanto aos fatos narrados pela representante, vê-se que os elementos que lhe dão suporte são insuficientes para concluir pela irregularidade denunciada, uma vez que consistem em recorte da planilha que comprova o pedido de recursos feito pelo ministro Rogério Marinho, dentro do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turísticas, e na afirmação de valorização do empreendimento de propriedade do ministro"; e iii) "o TCU encontra-se atento e atuante em diversos casos denunciados afetos à destinação de recursos do orçamento mediante emenda do relator-geral (. . .) a exemplo do TC 000.797/2021-9, TC Processo 014.337/2021-5 , TC Processo 014.280/2021-3 , Processo 014.379/2021-0 , Processo 014.820/2021-8 e Processo 014.821/2021-4 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar à Deputada Federal representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 039.895/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.